Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-02.2025.8.11.0011
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000989-02.2025.8.11.0011
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: ALZENIR CASAS RAMOS SILVA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA ELETIVA. INSTABILIDADE CRÔNICA DO JOELHO. DEMORA SUPERIOR AO PRAZO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar apenas a disponibilização de consulta especializada com ortopedista especialista em joelho, sem acolher, naquele momento, o pedido de realização de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de instabilidade crônica do joelho (CID M23.5). A recorrente requer a reforma da sentença para condenar os entes públicos à disponibilização da cirurgia postulada desde a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora superior ao prazo razoável para a realização de cirurgia eletiva no SUS afasta a prematuridade do pedido e caracteriza mora estatal; (ii) estabelecer se os entes públicos respondem solidariamente pela disponibilização do procedimento cirúrgico necessário, com direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde constitui direito fundamental ligado ao direito à vida, e os arts. 6o e 196 da Constituição Federal impõem à União, aos Estados e aos Municípios o dever de assegurar ações e serviços voltados à sua proteção e recuperação.
4. Os entes federativos respondem solidariamente nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais de descentralização e hierarquização, nos termos do Tema 793 do STF.
5. A autora formulou, desde o início da demanda, pedido abrangente de consulta especializada e de realização do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da patologia que a acomete.
6. A sentença afastou o deferimento imediato da cirurgia porque o procedimento havia sido solicitado e regulado como eletivo em 18/06/2025 e, naquele momento, não havia transcorrido prazo tido por irrazoável.
7. O decurso do tempo supera o fundamento adotado na sentença, porque a paciente permanece aguardando o tratamento por período superior ao parâmetro técnico reputado razoável para cirurgias eletivas.
8. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ considera excessiva a espera superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos, de modo que a demora verificada configura mora estatal e evidencia a inefetividade da política pública no caso concreto.
9. A espera excessiva afasta a tese de prematuridade do pedido e descaracteriza o argumento de quebra indevida da fila administrativa, pois a própria demora anormal revela falha no acesso regular ao serviço de saúde.
10. Diante da necessidade do procedimento cirúrgico indicado para o tratamento da instabilidade crônica do joelho, impõe-se a reforma da sentença para determinar a disponibilização da cirurgia, com exames, avaliações pré-operatórias, insumos e providências necessárias, inclusive mediante contratação de prestador da rede privada, observadas as formalidades legais e o teto do Juizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A demora superior a 180 dias para realização de cirurgia eletiva no SUS caracteriza espera excessiva, configura mora estatal e evidencia a inefetividade da política pública de saúde no caso concreto. 2. A excessiva demora na fila administrativa afasta a prematuridade do pedido judicial e impede que se oponha ao paciente a tese de quebra indevida da ordem de regulação. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento primário da obrigação conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, N.U. 1001889-81.2022.8.11.0013, Turma Recursal, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 01.12.2022; TJMT, N.U. 1001073-98.2022.8.11.0078, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023; TJMT, N.U. 1002415-67.2024.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000989-02.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALZENIR CASAS RAMOS SILVA - CPF: 912.341.821-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026